Tribunal: TJMT
Processo: 1020707-82.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020707-82.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO DA SILVA BRITO (VÍTIMA), MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 629.450.254-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSELITO DE SOUZA SILVA - CPF: 966.738.851-49 (VÍTIMA), MARCIANO DA SILVA DOS SANTOS (ASSISTENTE), VINICIUS ALVES CÂMARA (ASSISTENTE), IURG VITOR TOLEDO LIMA ROSA (ASSISTENTE), JACOB SOARES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

HOMICÍDIO
QUALIFICADO

– DECISÃO DE PRONÚNCIA

–

INSURGÊNCIA DEFE
N
SI
VA
–

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
DO RECORRENTE
, NOS TERMOS DO ART. 415, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
IMPOSSIBILIDADE
– EXCLUDENTE DE ILICITUDE
DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA

DE FORMA
INDENE DE DÚVIDAS –
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –

RECURSO

DES
PROVID
O
.

Deve ser mantida a pronúncia do
recorrente
, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Ademais, a
tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o a
cusado
agiu de maneira moderada par
a repelir a injusta provocação, o que não é o caso
destes
autos, visto que existem indícios de que o recorrente agiu com

animus necandi.

Recurso
de
sprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Manoel Francisco dos Santos

contra

a
sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis/
MT
, n
os autos da

Ação Penal
n.
1020707-82.2020.8.11.0003
,

pronunci
ando-o
pela suposta prática do crime
de
homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
Rodrigo da Silva Brito

(a
rt. 121, § 2o,
II e
I
V
,

do Código Penal
),
e
determinando a
sua
submissão

a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária
.

O
recorrente
,
forte
nas razões que se encontram
no ID
135907481
,

postula
a

sua

absolvição sumária
do crime de
homicídio
qualificado
,
com fulcro no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que incide, no caso, a excludente de ilicitude da legítima defesa
.

O
recorrido, com alicerce nas contrarrazões jungidas ao ID
135907486
, rebate as asserções deduzidas pelo recorrente, requerendo o de
sprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação exteriorizado
no ID
135907507
,
o

magistrad
o
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
137896187
, opinou pelo
des
provimento
deste
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID

135907327
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta nos autos que no dia 17 de
Dezembro
2019, por volta de 12h00, na Rua Projetada 1, Bairro Pe. Ezequiel
Ramim
, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT, a vítima Rodrigo da Silva Brito fora morta por golpes de arma branca (faca), que lhes causaram choque hipovolêmico, que fora a causa eficiente de sua morte, consoante Laudo de Necropsia de fls. 07-12.

Apurou-se que o denunciado MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS, vulgo “
Manula
”, acima qualificado, imbuído de animus necandi (vontade assassina), foi o autor das facadas que mataram a vítima Rodrigo.

Consta nos autos, que na data dos fatos, a vítima Rodrigo estava em sua casa na companhia do Sr.
Roselito
de Souza Silva, quando ali chegou o Sr. Marciano da Silva Santos, dizendo a eles que havia se desentendido com o denunciado Manoel. Após uma conversa, os três foram até a casa do denunciado Manoel tirar satisfações.

Já na frente da casa do denunciado, a vítima Rodrigo e o Sr. Marciano supostamente teriam insultado o denunciado, e arremessado uma lixeira e uma barra de ferro em direção à residência. Na sequência, ambos (Rodrigo e Marciano), pularam
a cerca
do local, adentrando no terreno onde fica o “barraco” de Manoel.

Nesse momento, o denunciado adentrou em sua residência, muniu-se com uma faca e partiu em direção à vítima Rodrigo e dos senhores Marciano e
Roselito
,
os quais saíram correndo
.

O denunciado fora atrás
, passando por
Roselito
, que já havia parado de correr, e alcançou Rodrigo, ocasião em que conseguira
desferir-lhe
as primeiras facadas
, todavia, Rodrigo, mesmo esfaqueado, conseguiu continuar correndo, até que, devido as lesões, veio a cair,
momento em que o denunciado se aproximou e passou a desferir mais golpes de faca.

O crime fora praticado por
MOTIVO FÚTIL
, consistente na desproporcionalidade da conduta do denunciado

Como visto acima, após ter sido insultado e ter sua
“lixeira”
quebrada pela vítima Rodrigo e por Marciano, o denunciado, de forma desproporcional, armou-se
e saiu
com uma faca em
perseguição à vítima Rodrigo, por via pública, e
ceifou-lhe
a vida.

O crime fora praticado, ainda,
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima Rodrigo
, posto que o denunciado após desferir os primeiros golpes de faca na vítima, aproveitou-se que esta caiu no chão, devido as lesões que já havia sofrido, e passou a
desferir inúmeros outros golpes de faca já com a vítima caída e sem qualquer possibilidade de defesa
.

No total, foram 08 (oito) golpes de faca, desferidos, conforme Laudo de Necrópsia de fls. 07-12”.
Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar
também
que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou
da
queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda
fase
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente
do
que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do
Tribunal do
Júri

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando:
a)
estiver comprovada a inexistência do delito;
b)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
no
s

autos
, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se o recorrente a requerer
a
sua absolvição sumária, em razão do
reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa
.

Entretanto, embora
o recorrente sustente a excludente de ilicitude da legítima defesa, ao argumento de
que “
não possuía o animus necandi, uma vez que apenas repeliu a injusta agressão que sofreu da vítima juntamente com
Roselito
de Souza Silva e Marciano da Silva Santos [...] porque diversas vezes, a vítima e os terceiros identificados insultavam o acusado por ele ser homossexual e soropositivo
”
,
tal situação fática não ficou comprovada de forma indene de dúvida na instrução menor, eis que não restou demonstrado de plano que ele teria agido de maneira moderada para repelir uma possível agressão da vítima.

Com efeito, d
e
acordo com as declarações
que a

testemunha
Iurg
Vitor Toledo de Lima Rosa,
investigador de polícia,
prestou em juízo,

o
recorrente espontaneamente se apresentou e deu detalhes sobre o crime, alegando que era perseguido há muito tempo pela vítima e pelos demais envolvidos (
Roselito
e Marciano), em virtude de ser soropositivo e homossexual. No que tange aos golpes
perpetrados contra a vítima
, a testemunha
afirmou que o
insurgente

lhe disse que
“[...] estava com muita raiva e deu vários golpes de faca contra a vítima [...] disse que a vítima encostou e ele golpeou diversas vezes, mostrando ânimo de tirar a vida mesmo... não era de lesionar... em razão dessa situação que foi evoluindo
”.

Por sua vez,
ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha Jacob Souza de Oliveira asseriu que presenciou os fatos
e que escutou quando o trio composto por Marciano, Rodrigo e
Roselito
chutou a porta da casa do recorrente, momento em que
“ele abriu a porta e mandou eles parar, eles vieram pra cima, foi quando ele puxou uma faca e saiu golpeando”
.

Depreende-se, pois, que
dos depoimentos
colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri
ressaem
duas versões sobre os fatos: a trazida pelo recorrente
, em ambas as fases da persecução criminal
, dando conta de que
, diante de provocações d
a vítima
,

desferiu nela facadas apenas para se
defender

“dos abusos e agressões que sofria da vítima e dos outros indivíduos que estavam no momento dos fatos”
; e a outra defendida pelo Ministério Público, com base
nos depoimento da

testemunha
policial
e
d
o laudo pericial
(ID 135907328, p. 7/18)
, sustentando que

o

ofendid
o

foi

ata
cad
o
com
animus necandi
.

Diante dessas circunstâncias, deve ser reconhecido que a excludente de ilicitude não
ficou

demonstrada
, ao menos nesta fase processual, haja vista que não
se
comprov
ou
de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra o
recorrente
,
a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa a proporcionalidade da repulsa e o propalado
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

E tais assertivas têm pertinência, porquanto,
tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando ficar in
controverso
a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte, a despeito de o recorrente postular
a
sua absolvição sumária, nos termos dos
arts
. 23 e 25 do Código Penal conjugado com o art. 415, IV, do Código de Processo Penal, por ter agido em legítima defesa, como asseverado linhas volvidas,
a
referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que ele teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo
elencados
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.o, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.o 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
.

2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT.

Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada.

4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(
TJMT
N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 23/02/2021).
Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.
(TJMT N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020,
Publicado
no DJE 22/08/2020).

Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL No 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT, Enunciado Criminal no 2).
(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021).

Destac
amos

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja absolvido sumariamente do crime de
homicídio
qualificado tentado, deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que
estão
evidentes nestes autos a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal
;
isso sem contar que havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas, tais questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal).

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Manoel Francisco Dos Santos
,
mantendo incólume o
decisum
vergastado, a fim de que ele seja submetido
ao Tribunal do Júri da Comarca de
Rondonópolis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022